Tribunal: TJBA
Processo: 8085992-32.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085992-32.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FABIANE OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA, BRUNO HENRIQUE GONCALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SCR (SISBACEN). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO INSCRIÇÃO. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. EQUIPARAÇÃO COM O CADASTRO SPC/SERASA. POSICIONAMENTO DO STJ. PREVISÃO CONTRATUAL. AFASTAMENTO, CONTRATO DE ADESÃO. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTOS PREEXISTENTES E CONCOMITANTES EM NOME DA AUTORA JUNTO A OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 385 DO STJ. 5. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. PLEITO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. APENAS EXCLUSÃO DO NOME DO RECORRENTE. CUSTAS 50% PARA CADA UMA DAS PARTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DE R$ 1000,00 (UM MIL REAIS) PARA CADA UMA DAS PARTES. OBRIGAÇÃO INCIDENTE SOBRE O RECORRENTE. SUSPENSÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8085992-32.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
FABIANE OLIVEIRA DOS SANTOS
e como apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora